Tribunal: TJMT
Processo: 1007914-80.2017.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007914-80.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ISIDORIO LEMES - CPF: 325.394.951-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIA DOS SANTOS MARZURKIEWICZ - CPF: 917.584.081-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA– DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO AO REQUERENTE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA N. 80/2014 – ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA AS FAZENDAS PÚBLICAS - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Compete ao Poder Público velar pela integridade do direito público subjetivo à saúde constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

2 - Havendo nos autos documento médico que comprove a necessidade da disponibilização de exame em favor do paciente, este deve ser disponibilizada em respeito ao direito à saúde.

3 - Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n. 80/2014.

4 -
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

5 – Apelo desprovido.

6 – Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 1007914-80.2017.8.11.0015

APELANTE/INTERESSADO:
ISIDORIO LEMES (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADOS/INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE SINOP/MT E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
Isidoro Lemes
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência satisfativa,
proposta por Isidoro Lemes, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis”
JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS
, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido,
ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.”
[Destaquei]

É relatado na inicial que, o Requerente apresenta cardiopatia isquêmica em tratamento clínico otimizado, devido a dificuldades de intervenção, sendo que, durante exames de rotina, foi evidenciado que o mesmo apresenta dilatação de aorta ascendente, assim, para dar segurança ao tratamento e estabilidade de saúde ao paciente, este necessita realizar exame denominado angiotomografia de tórax, para avaliação da estratificação da dilatação.

Ante a negativa dos entes públicos, bem como a incapacidade financeira do Requerente e de sua família em custear o exame médico vindicado nos autos, foi proposta a presente demanda.

Os autos não foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

O Juízo singular
indeferiu
a tutela provisória vindicada na decisão disponível no ID n. 78632554.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 78632567)

Em face da sentença, Isidoro Lemes, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 78632568, requerendo que este seja
conhecido e, no mérito provido, reformando-se a r. sentença proferida, condenando o MUNICÍPIO DE SINOP/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

O Município de Sinop/MT apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela Defensoria Pública, disponível no ID n. 78632569, pugnando pelo
desprovimento deste.

O Estado de Mato Grosso também

apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela Defensoria Pública,
disponível no ID n. 78632573,
pugnando pelo
desprovimento deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 85029469, consignou que: “(...)
no tocante ao recurso, deixo de intervir, pois trata-se exclusivamente de honorários, em sede de remessa necessária, opino pela ratificação da r. sentença (...).”

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de maio de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
por Isidoro Lemes em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência satisfativa, proposta por Isidoro Lemes, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis”
JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TÓRAX e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS
, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido,
ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.”
[Destaquei]

Pois bem.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente o exame de angiotomografia de tórax, eis que conta no feito documento médico, assinado pelo Dr. Uélliton Junior Navarro – médico cardiologista CRM/MT 7359, disponível no ID n. 78634498, dispondo o seguinte:

“(...) o mesmo apresenta cardiopatia isquêmica em tratamento, com tratamento clínico otimizado, devido dificuldade de intervenção.

Durante exames de rotina como por exemplo, ecocardiograma doppler, foi evidenciado que o mesmo apresenta dilatação de aorta ascendente, sendo que para dar segurança ao tratamento e estabilidade de saúde ao paciente
, o mesmo necessita realizar exame denominado angiotomografia de tórax, para avaliação da dilatação.”
[Destaquei]

Outrossim, em que pese o aduzido pelo Apelante, tenho que seu recurso não deve ser provido.

Explico.

Inicialmente, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4o da Constituição Federal, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC n.

80/2014
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 20/3/2020)
[Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ORTOPÉDICO – ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA NA COLUNA - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014
– MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

4. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão ou sentença que determina a disponibilização imediata de medicamento é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ
.

5. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(N.U 1000767-61.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, publicado no DJE 18/3/2020)
[Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Inclusive, esta questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.

2.(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018) [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018)
[Destaquei]

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
[Destaquei].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Isidoro Lemes, e, em sede de Remessa Necessária, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021